Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Processo : 0724232-97.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 37546368 - Pág. 32-42) que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento. A agravante alega que, diante de quadro clínico grave, o médico assistente prescreveu tratamento medicamentoso imprescindível. Defende que, malgrado não seja padronizado, o fármaco pleiteado possui registro válido pela agência sanitária (ANVISA) e não detém substitutos previstos nas listas do SUS. Argumenta o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça a atrair a concessão da tutela provisória. Ressalta que o laudo médico é expresso em relatar urgência no caso, sob a justificativa de que o não controle de LDL implica em progressão da aterosclerose e aumento da mortalidade, perigo de vida, sofrimento psíquico, incapacidade laboral e dores físicas, visto que se trata de paciente grave e os fármacos fornecidos pelo SUS foram ineficazes para melhora do agravante. Afirma que o Estado deve prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), os medicamentos EVOLOCUMABE (REPATHA), nos termos da prescrição médica;”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O agravante, atualmente com 63 anos e tabagista, foi diagnosticado com dislipidemia grave e refratária, estando com LDL em 215 mg/dl e não atingindo o alvo de LDL de 50 mg/dl, mesmo em uso regular de terapêutica medicamentosa otimizada em classes e doses máximas (lipidor/atorvastatina e ezetimiba). Diante do histórico de quatro infartos, três cirurgias de revascularização miocárdica e angioplastia com cinco stents e de artéria carótida esquerda em 2015, o médico assistente prescreveu tratamento contínuo com o fármaco EVOLOCUMABE (REPATHA), tendo em vista que “o não controle de LDL implica em progressão da aterosclerose, já se tratando de paciente grave, aumentando a mortalidade” (id. 37546368 - Pág. 15-26). Apesar disso, o Distrito Federal negou a prestação assistencial, justificando o medicamento pleiteado não é padronizado pela SES-DF e, portanto, não há compra regular nem mecanismos administrativos para o seu fornecimento pela Secretaria de Saúde (id. 37546368 - Pág. 30). Então, o juízo a quo, em 12.07.2022, à mingua de pressuposto para a concessão da tutela de urgência pretendida, salientou que, “em situações clínicas semelhantes, o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir nas Notas Técnicas anexas” (id. 37546368 - Pág. 40): Nesse quadro, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106, estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Todavia, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Afinal, impende observar o dever de cautela à imposição de obrigação de fornecer medicamento de alto custo não padronizado ao Distrito Federal. Em que pese o juízo a quo tenha destacado e anexado notas técnicas que não foram favoráveis à dispensação do fármaco (id. 37546368 - Pág. 43-78), observo, por outro lado, que consta conjunto de notas técnicas no banco de dados da E-natjus do CNJ (n. 60091, concluída em 11/01/2022; n. 59755, em 07/01/2022; e n. 25583, em 22/02/2021), cuja conclusão é favorável para o fornecimento do fármaco aqui vindicado e, diferente dos pareceres juntados pelo juízo originário, trata exatamente da enfermidade do agravante (CID10: I50.9 e I25.9). Logo, imprescindível para dirimir a presente lide a elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. De todo modo, embora exista a indicação de tratamento emergencial pelo médico assistente, não consta no relatório médico consequência atual e imediata (não hipotética ou eventual) que impeça o aguardo da juntada da nota técnica e a apreciação prioritária pelo Colegiado. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator